Tribunal: TJDFT
Processo: 0734019-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. CURSO À DISTÂNCIA. INSTITUIÇÃO NÃO CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. A remição de pena por estudo em curso à distância é possível, desde que cumpridos os requisitos legais, os quais visam garantir a qualidade do ensino, o aproveitamento do apenado, a adequação do conteúdo aos valores e parâmetros da ressocialização, bem como a necessidade de se evitar fraudes. Conforme disposição do artigo 6o, da Portaria no 10/2016, da Vara de Execuções Penais, a realização de curso à distância ministrado por instituição de ensino sem credenciamento junto ao Poder Público somente servirá para remição de pena se houver autorização prévia da Vara de Execuções Penais, ouvido o Ministério Público. Ausentes tais requisitos, não é possível a homologação da remição.